Tribunal: STF
Processo: RE 1420185
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA INATIVIDADE E PENSÃO. MILITARES ESTADUAIS. LEI NACIONAL N. 13.954/2019. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.177. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE POLICIAL MILITAR. POSSIBILIDADE. TEMA DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL 596.701/MG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O REGIME PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL AOS SERVIDORES CIVIS. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA TRAZIDA NA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 INCIDENTE SOBRE AS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES DOS ESTADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA” (fl. 1, e-doc. 5).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. O recorrente alega contrariados o inc. XXI do art. 22, os §§ 1º e 2º do art. 42, o inc. X do § 3º do art. 142 e o § 1º do art. 149 da Constituição da República.



    Sustenta que “a Lei Estadual nº 8.633/05 e Lei Complementar Estadual nº 308/2005, não foram revogadas pela Lei nº 13.954/19. Mesmo assim, como o advento da Lei nº 13.954/19, o decisum a quo entendeu que esta deve ser aplicada em detrimento da Lei Estadual nº 8.633/05 e Lei Complementar Estadual nº 308/2005, passando a confiscar os vencimentos, por meio de contribuição previdenciária mais perversa (vedado pelo art. 150, IV, CF/88) aos servidores inativos e pensionistas do Estado Rio do Grande do Norte, com aplicação da alíquota de 9,5% sobre o vencimentos totais, aos descompasso dos 11% sobre os vencimentos que excedem o teto do RGPS, em conformidade como a Lei Estadual nº 8.633/05” (sic, fls. 7-8, e-doc. 6).



    Pede “o conhecimento e integral provimento do presente Recurso Extraordinário, reconhecendo o anunciado vilipêndio à Carta Política Republicana Pátria para reforma a decisão recorrida, e conceder o justo direito ao Recorrente de contribuir para sua previdência nos termos da Lei Estadual nº 8.633/05, como postulado na inicial, e declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.854/19, que extrapolou sua competência legislativa em detrimento de competência Constitucional atribuída ao Ente Federativo” (sic, fl. 11, e-doc. 6).



    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 7).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Tema 1.177, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: 



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (DJe 27.10.2021). 



    Entretanto, em 5.9.2022, ao julgar os embargos de declaração opostos contra aquele paradigma, este Supremo Tribunal “conheceu dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, e os proveu parcialmente, tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (DJe 13.9.2022).



    Contra esse julgado foram opostos novos embargos de declaração, pendentes de julgamento.



    Assim, considerada a pendência, no paradigma, de embargos de declaração, adequado o retorno dos autos à origem, para aguardar-se o trânsito em julgado e, na sequência, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Sobre essa controvérsia, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal devolveu processo para o Tribunal de origem, para aguardar-se o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. JULGAMENTO DE PARADIGMA PENDENTE. PEDIDO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.338.750-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou tese de repercussão geral. 2. Após o julgamento de mérito do RE 1.338.750-RG, foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do acórdão proferido no citado paradigma. 3. Determinação de devolução dos autos à origem, a fim de que, após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.338.750-RG (Tema 1177), seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 4. Embargos de declaração acolhidos” (ARE n. 1.346.675-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.6.2022).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.395.549-ED, de minha relatoria, DJe 4.10.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.397.131, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 19.12.2022; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.394.733, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.12.2022. 



    Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o término do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG e, após a decisão, observar-se a sistemática da repercussão geral.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução dos autos à Segunda Turma da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, para que aguarde a conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Tema 1.177, e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora